Tribunal: STF
Processo: RE 87592
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-14
Data de publicação: 1977-09-14

Ementa:
- É INCONSTITUCIONAL A TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM CUJA BASE DE CÁLCULO SEJA IDÊNTICA À DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (SÚMULA 595). INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 202 E 203 DA LEI Nº 722/71, DE 09.12.71, DO MUNICÍPIO PAULISTA DE GENERAL SALGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.